Tribunal: TJES
Processo: 5040122-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040122-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.259,37, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, a título de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que danificou equipamentos eletrônicos do Condomínio do Edifício Sun Tower, segurado da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos materiais causados aos equipamentos do segurado e a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária; e (ii) avaliar se a concessionária apelante se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de causa excludente de sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica o regime de responsabilidade civil objetiva, previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A seguradora apelada comprovou o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e o dano ocorrido, mediante a apresentação de laudo técnico emitido pela empresa Atlas Schindler, que atestou que os danos aos equipamentos do condomínio segurado foram causados pela instabilidade na energia elétrica fornecida.

O direito de regresso da seguradora está amparado no art. 786 do Código Civil, que assegura a sub-rogação nos direitos do segurado após o pagamento da indenização.

A concessionária apelante não apresentou provas capazes de afastar o nexo de causalidade ou de demonstrar a inexistência de falha no fornecimento de energia elétrica, limitando-se a alegar genericamente que não houve interrupções na rede elétrica na data indicada. Além disso, não requereu a produção de prova pericial ou outras provas que pudessem contestar os documentos apresentados pela seguradora.

Precedentes deste Tribunal reforçam a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por danos causados a equipamentos em razão de oscilações ou falhas no fornecimento de energia, salvo comprovação de causas excludentes, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados em decorrência de falhas no fornecimento de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal.

O direito de regresso da seguradora sub-rogada é válido e regular quando comprovado o pagamento da indenização ao segurado e demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta do causador do prejuízo.

A ausência de comprovação de causa excludente da responsabilidade implica na manutenção da condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0009810-73.2019.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença ID
9557747
,
proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível de Vitória

que, na Ação
Regressiva
ajuizada
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou procedentes as pretensões autorais e
conden
ou
a
ora apelante
ao pagamento da
importância de R$ 8.259,37 (oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais, com correção monetária e juros, com termo inicial da data do efetivo desembolso da seguradora. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação
.

Em suas razões recursais ID 9557749,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
sustenta que (1)
não restou comprovado que os danos sofridos pelo apelado foram causados por problemas na rede elétrica, pois não há registro de interrupção na
s datas indicadas nos autos, de modo que está ausente o nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta
; (
2
)
em que pese a responsabilidade civil da apelante ser objetiva, conforme os dizeres do artigo 37, §6º da CRFB/88, tal fato não afasta a necessidade de serem provados em juízo os fatos que o apelado ventila
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, consta que a ora apelada firmou com o Condomínio do Ed. Sun Tower um contrato de seguro, representado pela Apólice nº 116134003624, abrangendo, entre outras, a cobertura de danos elétricos ao seu imóvel, com limite de indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e vigência de 21/12/2021 à 21/12/2022.

Aduz que em 07/05/2022 a rede elétrica do imóvel segurado foi afetado por oscilações de energia, provenientes da rede de distribuição administrada pela empresa apelante, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos eletrônicos do condomínio segurado.

Em razão da comunicação do referido sinistro, constatou-se a ocorrência dos danos, tendo os equipamentos sinistrados sido encaminhados a uma empresa especializada com o fim de apurar a extensão dos danos causados.

Diante de tais fatos e tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, esta veio a juízo pleitear a condenação da empresa apelante a lhe pagar o valor de
R$ 8.259,37 (oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

A sentença apelada considerou que
a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as excludentes de sua responsabilidade, de modo que julgou procedente o pedido autoral e condenou a apelante a restituir o valor pago pela seguradora apelada.

P
ois bem.

Acerca do direito de regresso, prevê
o
art. 786 do CC
B
que

“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

A apólice
acostada aos autos
comprova a relação jurídica entre a seguradora
apelada
e o segurado,
Condomínio do Ed. Sun Tower
, e a cobertura para danos elétricos em seus elevadores, com vigência de
21/12/2021 à 21/12/2022
.

Além disso, o aviso de sinistro nº 101162022003177, registrado em 16/05/22, informa a
ocorrência de
oscilação de energia elétrica que ocasionou o dano na placa eletrônica do elevador
, ocasião em que foi acionada a empresa
Atlas Schindler
.

O laudo técnico realizado pela empresa
Atlas Schindler
registra a necessidade
substituição da placa eletrônica Print KFEB14Q, print de processamento principal do comando do el
e
vador
, apontando como causa a
“oscilação de energia
na rede de alimentação do cliente
”
(ID 9557626), restando comprovado ainda o pagamento de indenização ao segurado no valor de R$
R$ 8.259,37 (oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos)
– ID 9557626.

No caso dos autos
, considerando que a
a
pelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

E, para
fins de responsabilização civil
objetiva,
mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade
entre o fato e o dano
.

D
o exame dos documentos acostados aos autos,
constata-se
que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente os laudos técnicos apresentados, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica.

O relatório técnico constante
de ID 9557626
conclu
i
que os danos identificados decorreram de instabilidade na energia elétrica:

“
[
...
]
Durante
a realização de testes em atendimento ao chamado de OS 332291399, mediante falha de funcionamento do elevador ELS0397150, foi verificado pelo Técnico de Atendimento Avançado que a placa eletrônica Print
KFEB14Q, print de processamento principal do comando do equipamento, apresentava modo de falha definitiva, após verificada a oscilação de energia na rede de alimentação do cliente”.

No caso em apreço, o laudo técnico juntado pela seguradora
apelada
evidenci
a
que o dano foi causado por oscilação na rede
de alimentação do cliente
,
sendo
suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

Nes
s
e contexto, e à luz da distribuição do ônus da prova
(art. 373, II, CPC)
,
vê-se que
a
a
pelante não contrapôs de forma suficiente os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente porque não requereu a produção de prova pericial ou de
outra
prova em audiência,
tampouco apresentou no processo qualquer tipo de
documentos
que rechaçasse o laudo supracitado
.

Este Tribunal, em casos semelhantes, julgou a matéria
da seguinte forma
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 -
Recurso desprovido. Honorários recursais. (Apelação Cível: 0017589-70.2019.8.08.0024. Magistrado: Arthur Jos
é
Neiva
d
e Almeida, 4ª Câmara Cível,
julgado em
20/
03
/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

[...]
(Apelação Cível: 0009810-73.2019.8.08.0021 Magistrado: Ann
í
bal
d
e Rezende Lima,
1
ª Câmara Cível,
julgado em 14/08
/2023).

Em suma, a
concessionária apelante
não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
seguradora apelada
(art. 373, II, do CPC/15), enquanto a
esta
exibiu documentos que comprovam os danos nos equipamentos de seu segurado em razão de oscilação de descarga elétrica,
bem como comprova o pagamento da respectiva indenização.

Assim,
tem-se que
a prova constante dos autos
se apresenta
idônea,
de modo que a ora apelada faz jus a reparação do dano, por via regressa, de modo que não se vislumbram razões para reforma da sentença apelada
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.